Tribunal: STF
Processo: RE 1441655
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-28
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. NECESSIDADE DE ASSOCIAÇÃO. TEMA 1.119 AFASTADO MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. LEGITIMIDADE EXTRAORDINÁRIA. AUSÊNCIA DE FILIAÇÃO À ASSOCIAÇÃO IMPETRANTE. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.



Relatório



    1. Em 3.7.2023, Célia Regina Silva e outras interpuseram recurso extraordinário, ao qual negado provimento, nos termos da seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. NECESSIDADE DE ASSOCIAÇÃO. TEMA 1.119 AFASTADO. ANÁLISE DA LEGITIMIDADE EXTRAORDINÁRIA. AUSÊNCIA DE FILIAÇÃO À ASSOCIAÇÃO IMPETRANTE. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” 
(fl. 1, e-doc. 43). 



    2. Publicada essa decisão no DJe de 14.7.2023, Célia Regina Silva e outras opõem, em 19.7.2023, tempestivos embargos de declaração 
(e-doc. 45).



    Salientam que “a r.decisão embargada padece de contradição, eis que foi totalmente contrário à jurisprudência desse Supremo Tribunal, em ações idênticas, qual seja, em demanda buscando os atrasados em mandado de segurança, por autores que não são filiados à associação impetrante” (fls. 1-2, 
e-doc. 44).



    Ressaltam que “os efeitos da sentença proferida em Mandado de Segurança coletivo ajuizado por sindicato/associação estendem-se a todos da categoria, e não apenas a seus filiados ou àqueles relacionados na inicial. Dessa forma, é possível verificar a divergência jurisprudencial na interpretação do V. acordão embargado, havendo necessidade de um pronunciamento por parte desta Colenda Turma, para que sejam sanadas as contradições” (fl. 11, e-doc. 44).



    Pede sejam “os presentes embargos de declaração recebidos, processados e julgados de forma a declarar os pontos arguidos, o que se pede como medida de Direito e de Justiça” (fl. 12, e-doc. 44).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3.  Razão jurídica não assiste às embargantes.



    4. Não foi aberto prazo para contrarrazões, em observância ao princípio da razoável duração do processo. Assim têm procedido os Ministros deste Supremo Tribunal em casos nos quais não há prejuízo para à parte embargada (ARE n. 999.021-ED-AgR-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7.2.2018; RE n. 597.064-ED-terceiros-ED-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 2.6.2021; e Rcl n. 46.317-ED-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.9.2021). 



    5. Diferente do alegado, não há contradição na decisão embargada, na qual se assentou, de forma expressa, a inviabilidade de prosseguimento válido do recurso.



    6. Quanto ao Tema 1.119, é de se afastar a aplicação do tema à espécie, pois, no julgamento eletrônico do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.293.130-RG, Relator o Ministro Presidente, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da controvérsia e reafirmou a jurisprudência no sentido de ser “desnecessária a autorização expressa dos associados, a relação nominal destes, bem como a comprovação de filiação prévia, para a cobrança de valores pretéritos de título judicial decorrente de mandado de segurança coletivo impetrado por entidade associativa de caráter civil”. 



    No acórdão recorrido, no entanto, assentou-se que “a parte autora não é e nunca foi associada da Associação de Cabos e Soldados da Polícia Militar do Estado de São Paulo, como expressamente admite em sua petição inicial” (fl. 3, edoc. 25). 



    Extrai-se do Tema 1.119 a necessidade de associação a entidade associativa de caráter civil, para cobrança de valores pretéritos de título judicial decorrente de mandado de segurança coletivo. Essa necessidade não foi atendida pelas recorrentes, pelo que deve ser afastado o paradigma de repercussão geral.



    7. Na decisão embargada, foi desprovido o recurso extraordinário porque a Turma Recursal de origem concnluiu que as recorrentes não são filiadas à associação impetrante do mandado de segurança coletivo. Rever esse entendimento adotado demandaria o reexame da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Lei n. 12.016/2009) e do conjunto fático-probatório. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “DECISÃO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. ILEGITIMIDADE. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.194.537, de minha relatoria, DJe 8.5.2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESSUPOSTOS ESPECÍFICOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL NÃO PREENCHIDOS. ART. 1.043, I E III, DO CPC/2015. ART. 330 DO RISTF. ARESTOS INESPECÍFICOS. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ASSOCIAÇÃO. ILEGITIMIDADE AD CAUSAM. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO DA TURMA QUE NÃO APRECIA O MÉRITO DA CONTROVÉRSIA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO EMBARGADA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DISSENSO JURISPRUDENCIAL INTERNA CORPORIS NÃO DEMONSTRADO MANUTENÇÃO DO DECISUM. 1. Mostram-se inespecíficos, não evidenciando o dissenso de teses necessário a autorizar a admissibilidade dos embargos de divergência, arestos paradigmas assentados sobre premissas fáticas diversas da decisão embargada, que não versam sobre a questão debatida ou cuja tese jurídica converge no mesmo sentido da decisão embargada. 2. Não se conhece dos embargos de divergência quando firmada a jurisprudência de ambas as Turmas ou do Plenário no sentido da decisão embargada (art. 332 do RISTF), a evidenciar a superação da tese assentada no aresto cotejado. 3. A sucessiva interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes traduz o intuito meramente protelatório da parte, a autorizar o imediato cumprimento da decisão do Supremo Tribunal Federal, independentemente da publicação do acórdão. Precedentes. 
4. Agravo regimental conhecido e não provido, com a determinação de certificação do trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos, independentemente de publicação do acórdão” (RE n. 1.145.032-EDAgR-ED-EDv-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 17.6.2021).



    “AGRAVO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ASSOCIAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DOS ASSOCIADOS. ILEGITIMIDADE AD CAUSAM. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. MULTA PREVISTA NO § 4º DO ARTIGO 1.021 DO CPC/2015. APLICABILIDADE. INADMISSIBILIDADE OU IMPROCEDÊNCIA MANIFESTA. OBSERVÂNCIA DO LIMITE PREVISTO EM LEI. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE EMBARGANTE. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DA MULTA DO ARTIGO 1.026, § 2º, DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. DETERMINADA A CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO COM A CONSEQUENTE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO” (RE n. 1.089.785-ED-AgR-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 20.9.2019).



    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ASSOCIAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DOS ASSOCIADOS. ILEGITIMIDADE AD CAUSAM. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. APLICABILIDADE. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE n. 1.051.669-ED-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17.6.2019).



    8. Inviáveis, portanto, os presentes embargos, pois não há omissão, obscuridade ou contradição quanto à incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal para análise de legitimidade extraordinária e também quanto à ausência de filiação à associação impetrante. 



    9. Os termos da decisão embargada são suficientes para a explicitação dos fundamentos pelos quais negado provimento ao recurso extraordinário.



    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “o magistrado não é obrigado a rebater todos os argumentos trazidos pela parte, bastando que os fundamentos apresentados sejam suficientes para embasar a decisão” (ADI n. 3.609-ED, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 14.9.2021).



    10. É pacífico o entendimento de os embargos de declaração não se prestarem a provocar a reforma da decisão embargada, salvo no ponto em que tenha sido omissa, contraditória ou obscura ou para corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, o que não ocorre na espécie.



    O exame da petição recursal é suficiente para constatar não se pretender provocar esclarecimento de qualquer ponto obscuro, omisso ou contraditório nem corrigir erro material, mas modificar o julgado, para fazer prevalecer a tese das embargantes, cuja pretensão é rediscutir a matéria.



    11. Este Supremo Tribunal assentou serem incabíveis os embargos de declaração quando, “a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, [a parte] vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa” 
(RTJ n. 191/694-695, Relator o Ministro Celso de Mello).



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. DETERMINAÇÃO DE ARQUIVAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS” (Rcl n. 54.222-AgR-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 27.9.2022).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. 1. A decisão embargada enfrentou adequadamente as questões postas pela parte recorrente. Inexistência dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida. 2. Embargos de declaração desprovidos, com imposição de multa de 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.026, § 2º, do CPC)” (ARE n. 1.380.625-AgR-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 15.9.2022).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria, em decorrência de inconformismo do embargante. Não foram observados os requisitos próprios do recurso manejado (art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015), uma vez que inexiste omissão, contradição ou obscuridade na decisão guerreada. 
II - Embargos de declaração rejeitados” (Rcl n. 53.538-AgR-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 29.9.2022).



    “Embargos de declaração no agravo regimental no mandado de segurança. 2. Direito Processual Civil. 3. Impetração contra atos supostamente cometidos por Ministros do STF. Falta de teratologia ou de manifesta ilegalidade. Não cabimento. Inépcia da exordial. 
4. Embargos de declaração. Cabimento. Ausência de requisitos. 5. Erro material. Inexistência. 6. Oposição de embargos visando à rediscussão de matérias devidamente enfrentadas e rebatidas pela decisão monocrática e pelo acórdão. Impossibilidade. Precedentes. 
7. Inexistência de quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC. Configurado o caráter protelatório do recurso. 8. Embargos de declaração rejeitados” (MS n. 37.510-AgR-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 3.10.2022).



    12. Pelo exposto, ausentes os requisitos de embargabilidade, rejeito os embargos de declaração (§ 2º do art. 1.024 do Código de Processo Civil).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de julho de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora